Tribunal: TJES
Processo: 5002123-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002123-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

RODRIGO DA CRUZ LAHASS

AGRAVADA:

SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. DIALETICIADADE. OBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ACOLHIDO. ASTREINTES INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

1
. O c. STJ já decidiu que, uma vez
deferida a assistência judiciária na origem, o benefício se mantém hígido durante todo o processo.
Deste modo, ao menos por agora, afigura-se desnecessário tecer quaisquer considerações acerca da assistência judiciária. Por outras palavras,
em se tratando de recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor da ação originária, ou seja, pelo beneficiário da assistência judiciária gratuita, mediante o qual se insurge contra questão diversa, afigura-se inviável proceder a revogação, devendo tal matéria ser analisada oportunamente pelo julgador
a quo
, nos moldes do art. 100 do CPC.

2.
Em que pesem as alegações trazidas pela agravada, não se enxerga a alegada violação ao princípio da dialeticidade, capaz de afastar o conhecimento do recurso de agravo de instrumento, tendo o agravante indicado as razões pelas quais pretende a reforma da decisão objurgada.

3.
A princípio, o particular não pode escolher, livremente e às custas do plano de saúde, profissional médico ou hospital não conveniado para realizar o tratamento de que necessita. Isso porque, ao celebrar um contrato dessa modalidade, entende-se que a rede credenciada oferecida pelo plano de saúde se afigura suficiente para atender o cliente, além de ser correspondente à quantia paga.
Conforme já decidiu o c. STJ
“a estipulação contratual que vincula a cobertura contratada aos médicos e hospitais de sua rede ou conveniados é inerente a esta espécie contratual e, como tal, não encerra, em si, qualquer abusividade”
.
(REsp 1286133/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 11/04/2016).

4.
A
despeito
da necessidade de internação, não pode o agravante escolher livremente o estabelecimento, mesmo porque comprovado que a agravada possui em sua rede de credenciados clínica igualmente apta a prestar o tratamento psiquiátrico nas 03 (três) modalidades de internação - voluntária, involuntária e compulsória.

5.
Outrossim, não restou demonstrado de forma idônea que o tratamento oferecido pela credenciada é ineficiente.

6.
Malgrado seja compreensível o desejo de que o tratamento seja feito no estabelecimento de confiança da família – e não com aquele disponibilizado pelo plano de saúde –, esse é um ônus que não se pode impor à agravada, em função de sua própria viabilidade econômica.
Isso porque o serviço que a operadora oferece não é para livre escolha do cliente, mas, sim, direcionado aos hospitais e médicos conveniados. Quando alguém celebra um contrato dessa modalidade, o faz convencido de que a rede credenciada é suficiente, eficaz e produtiva no quesito segurança do serviço a ser prestado.

6.
Por derradeiro, também inexistem razões para justificar a cobrança das
astreintes
e multa por litigância de má-fé, sobrelevando o entendimento do julgador
a quo
quanto ao cumprimento da medida liminar inicialmente deferida em favor do agravante, o que não foi suficientemente refutado pela agravante.

7.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, AFASTAR A IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, REJEITAR A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002123-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO DA CRUZ LAHASS
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002123-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO DA CRUZ LAHASS

AGRAVADA: SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO DA CRUZ LAHASS
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 694120, p. 5) por meio da qual o julgador
a quo
, nos autos do
“pedido de antecipação dos efeitos da tutela final em caráter antecedente”
por ele proposto em desfavor de
SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, consignou o seguinte:

[...]
Os documentos apresentados pela requerida demonstram o cumprimento da obrigação referente ao custeio da estadia do autor na Clínica Restituir (fls. 138v), conforme determinou a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

Ressalta-se que, nos termos da decisão proferida nestes autos, a obrigação da ré se limita ao pagamento da internação a partir do vencimento da mensalidade de julho de 2020, em 05/07/2020, sendo incabível qualquer cobrança referente a período anterior.

De igual forma, verifico que a ré comprova, através do documento de fls. 145, que a clínica credenciada (Clínica Viva) oferece serviço de internação compulsória. Assim, considerando que a decisão de fls. 39/39v foi clara ao estabelecer que o custeio poderá ocorrer tanto na clínica onde atualmente se encontra o autor, quanto em clínica credenciada apta a realizar a internação compulsória e o tratamento,
entendo por deferir o pedido de transferência do autor para a clínica credenciada
, devendo a ré arcar com o custeio da permanência do autor na Clínica Restituir até que seja efetivada referida transferência.

Intime-se a parte autora para ciência do deferimento, bem como para colaborar com a transferência, sob pena de revogação da medida.

Diante da demonstração de cumprimento da medida liminar, INDEFIRO o pedido de execução das astreintes.
[...]

Em seu articulado (ID 694104, p. 1-18), o agravante alega o seguinte, no que interessa: (i) é dependente químico há muitos anos e, em decorrência disso, acumulou uma série de episódios dramáticos no seio familiar; (ii) já esteve internado repetidas vezes, porém tais foram interrompidas precocemente pela abstinência das drogas; (iii) notadamente no que tange a Clínica Viva, única unidade de tratamento para dependentes químicos disponibilizada pelo agravado, enfrentou episódio desconfortante, quando, após crise de abstinência, comum no processo de desintoxicação, teve o seu próprio pedido de alta hospitalar acatado pelo corpo clínico, trazendo perplexidade no seio familiar, porquanto acabou sendo exposto a retomada do vício; (iv) a modalidade voluntária é a única prestada pela Clínica Viva, ao passo que precisa de internação involuntária/compulsória; (v) o tipo de tratamento oferecido pela Clínica Viva é ineficiente se comparado ao das clínicas destinadas especificamente ao tratamento de narcodependentes; (vi) sem poder suportar os efeitos do vício, a sua genitora promoveu a internação involuntária no Centro de Reabilitação Restituir, que além de comportar a modalidade, possui estrutura de tratamento recomendada por psiquiatras especializados no assunto; (vii) o teor da declaração acostada pelo agravado acerca da Clínica Viva é completamente incoerente com os episódios narrados nos autos, tendo sido produzida de forma unilateral; (viii) a Clínica Viva é credenciada da agravada e, nessa condição de parceira comercial tem interesses diretamente convergentes ao seu, e; (ix) as questões destacadas carregam urgência e, sem sombra de dúvidas, atraem a necessidade de concessão do efeito suspensivo previsto no art. 1019, inc. I, do CPC, na medida em que a transferência para a clínica indicada pelo agravado representa grave risco.

A
antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 698107, p. 01-06).

O agravado apresentou contrarrazões, destacando, dentre outros, o descabimento do pedido de assistência judiciária gratuita então formulado pelo agravante, bem como o ferimento ao princípio da dialeticidade recursal (ID 755709, p. 01-18).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 29 de março de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002123-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

RODRIGO DA CRUZ LAHASS

AGRAVADA:

SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Da alegação de descabimento do pedido de assistência judiciária

Em sede de contrarrazões
(ID 755709, p. 01-18), alega a agravada que não restou provada a fragilidade financeira do agravante, para que este pudesse postular pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nada obstante, compulsando os autos eletrônicos, pude observar que tal benesse fora pleiteada desde a petição inicial da ação de origem (ID 694122, p. 01-05 / 694124, p. 01-05 / 694125, p. 01-05 / 694126, p. 01-05), já tendo sido deferida pelo julgador
a quo
(ID 694121, p. 01-04).

O c. STJ já decidiu que, uma vez
deferida a assistência judiciária na origem, o benefício se mantém hígido durante todo o processo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "deferido o benefício da gratuidade da justiça nas instâncias ordinárias e não havendo comprovação de que tenha decaído do direito à gratuidade, desnecessária a renovação do pedido, porquanto a concessão abrange todos os atos do processo, inclusive nas instâncias superiores"
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1511977/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 24/2/2017). 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1655226/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 04/04/2018).

Deste modo, ao menos por agora, afigura-se desnecessário tecer quaisquer considerações acerca da assistência judiciária.

Por outras palavras,
em se tratando de recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor da ação originária, ou seja, pelo beneficiário da assistência judiciária gratuita, mediante o qual se insurge contra questão diversa, afigura-se inviável proceder a revogação, devendo tal matéria ser analisada oportunamente pelo julgador
a quo
, nos moldes do art. 100 do CPC.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGAÇÃO PRETENDIDA EM CONTRARRAZÕES DESCABIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL DIREITO DO DEVEDOR NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXEGESE DA SÚMULA N. 298/STJ PRESENÇA OU NÃO DOS REQUISITOS QUESTÃO PERTINENTE À SEARA MERITÓRIA AGUARDO PELA APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PEDIDO SUCESSIVO ACOLHIDO MINIMIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS PARA O DEVEDOR INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES OBSTADA VEDADA PRÁTICA DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
1) Descabe a este Órgão Julgador, em se tratando de recurso interposto pelo autor, ou seja, pelo beneficiário da assistência judiciária gratuita, mediante o qual insurge-se contra questão diversa ( rectius : indeferimento do pedido de tutela de urgência), proceder a revogação do beneplácito, daí porque a matéria deverá ser analisada oportunamente no Juízo de 1º grau, porquanto noticiado pela agravada que, ao contestar os pedidos na lide originária, impugnou a concessão da assistência judiciária gratuita ao autor (CPC, art. 101)
.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045199000188, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

Deste modo,
AFASTO
a
alegação de descabimento do pedido de assistência judiciária.

É como me manifesto.

Da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade

Em que pesem as alegações trazidas pela agravada, não consigo enxergar a alegada violação ao princípio da dialeticidade, capaz de afastar o conhecimento do recurso de agravo de instrumento, tendo o agravante indicado as razões pelas quais pretende a reforma da decisão objurgada.

A propósito,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REGULARIDADE FORMAL. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA
1 - Para que o recurso de apelação seja conhecido, basta que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, mesmo com argumentos genéricos ou deficiência técnica, não estando a parte recorrente impedida de reiterar as razões já deduzidas na contestação. Precedentes
.
2 - Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1415763/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 05/04/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 514 DO CPC.

ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. "O formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com a infirmação, mesmo genérica, dos fundamentos da sentença, desde que compreensíveis as razões apresentadas" (AgRg no Ag 1.244.669/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 6/10/2011)
.
3. A interpretação, pelo tribunal de origem, do estabelecido na sentença exequenda não importa em afronta ao instituto da coisa julgada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1177628/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014).

Assim,
REJEITO
a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Do mérito

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO DA CRUZ LAHASS
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 694120, p. 5) por meio da qual o julgador
a quo
, nos autos do
“pedido de antecipação dos efeitos da tutela final em caráter antecedente”
por ele proposto em desfavor de
SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, consignou o seguinte:

[...]
Os documentos apresentados pela requerida demonstram o cumprimento da obrigação referente ao custeio da estadia do autor na Clínica Restituir (fls. 138v), conforme determinou a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

Ressalta-se que, nos termos da decisão proferida nestes autos, a obrigação da ré se limita ao pagamento da internação a partir do vencimento da mensalidade de julho de 2020, em 05/07/2020, sendo incabível qualquer cobrança referente a período anterior.

De igual forma, verifico que a ré comprova, através do documento de fls. 145, que a clínica credenciada (Clínica Viva) oferece serviço de internação compulsória. Assim, considerando que a decisão de fls. 39/39v foi clara ao estabelecer que o custeio poderá ocorrer tanto na clínica onde atualmente se encontra o autor, quanto em clínica credenciada apta a realizar a internação compulsória e o tratamento,
entendo por deferir o pedido de transferência do autor para a clínica credenciada
, devendo a ré arcar com o custeio da permanência do autor na Clínica Restituir até que seja efetivada referida transferência.

Intime-se a parte autora para ciência do deferimento, bem como para colaborar com a transferência, sob pena de revogação da medida.

Diante da demonstração de cumprimento da medida liminar, INDEFIRO o pedido de execução das astreintes.
[...]

Em seu articulado (ID 694104, p. 1-18), o agravante alega o seguinte, no que interessa: (i) é dependente químico há muitos anos e, em decorrência disso, acumulou uma série de episódios dramáticos no seio familiar; (ii) já esteve internado repetidas vezes, porém tais foram interrompidas precocemente pela abstinência das drogas; (iii) notadamente no que tange a Clínica Viva, única unidade de tratamento para dependentes químicos disponibilizada pelo agravado, enfrentou episódio desconfortante, quando, após crise de abstinência, comum no processo de desintoxicação, teve o seu próprio pedido de alta hospitalar acatado pelo corpo clínico, trazendo perplexidade no seio familiar, porquanto acabou sendo exposto a retomada do vício; (iv) a modalidade voluntária é a única prestada pela Clínica Viva, ao passo que precisa de internação involuntária/compulsória; (v) o tipo de tratamento oferecido pela Clínica Viva é ineficiente se comparado ao das clínicas destinadas especificamente ao tratamento de narcodependentes; (vi) sem poder suportar os efeitos do vício, a sua genitora promoveu a internação involuntária no Centro de Reabilitação Restituir, que além de comportar a modalidade, possui estrutura de tratamento recomendada por psiquiatras especializados no assunto; (vii) o teor da declaração acostada pelo agravado acerca da Clínica Viva é completamente incoerente com os episódios narrados nos autos, tendo sido produzida de forma unilateral; (viii) a Clínica Viva é credenciada da agravada e, nessa condição de parceira comercial tem interesses diretamente convergentes ao seu, e; (ix) as questões destacadas carregam urgência e, sem sombra de dúvidas, atraem a necessidade de concessão do efeito suspensivo previsto no art. 1019, inc. I, do CPC, na medida em que a transferência para a clínica indicada pelo agravado representa grave risco.

Tenho que a decisão objurgada deve permanecer incólume.

No caso, o julgador
a quo
, ao apreciar a petição inicial da ação de origem,
deferiu o pedido liminar para determinar que a agravada custeie integralmente o tratamento do agravante na Clínica de Reabilitação Restituir, onde atualmente se encontra, ou em outra clínica credenciada apta a realizar a internação compulsória e o tratamento do qual necessita (ID 694121, p. 1-4).

Posteriormente, a agravada compareceu aos autos do processo originário postulando, dentre outras, a transferência do agravante para a Clínica Viva, sua credenciada, por entender que esta possui aptidão para oferecer o tratamento mediante internação compulsória (ID 694112, p. 2-10 / 694113, p. 1-10 / 694114, p. 1-6).

No intuito de respaldar a pretensão de transferência, a agravada apresentou declaração emitida pela Clínica Viva, com o seguinte teor (ID 694116, p. 2):

[...] A clínica Viva Psiquiatria 24 Horas, que por contrato é prestadora de serviços para a administradora de plano de saúde Samp, está estruturada para oferecer os serviços de atendimento emergencial de crise psiquiátrica, hospital dia e internação em Psiquiatria para quaisquer patologias dentro desta especialidade.

Esclarecemos que as internações em Psiquiatria são reguladas por lei e por instruções normativas do Conselho Federal de Medicina, incluindo internação voluntária, involuntária e compulsória. Nos três casos, a clínica Viva Psiquiatria 24 Horas adota parâmetros técnicos para proceder ao internamento
, baseada na avaliação de médico especialista e em equipe multidisciplinar, sendo elaborado um plano de tratamento individualizado a ser seguido por cada paciente, de acordo com sua apresentação psicopatológica. O plano de tratamento inclui os motivos que geraram a internação, os atendimentos previstos para a rotina do paciente, as atividades a serem desenvolvidas pelo paciente durante o período em que estiver internado, e a programação de alta com reinserção em seu meio social. [...]

Nesse ensejo, o julgador
a quo
proferiu então a decisão objurgada,
deferindo o pedido de transferência do agravante para a clínica credenciada (ID 694120, p. 5).

A princípio,
o particular não pode escolher, livremente e às custas do plano de saúde, profissional médico ou hospital não conveniado para realizar o tratamento de que necessita. Isso porque, ao celebrar um contrato dessa modalidade, entende-se que a rede credenciada oferecida pelo plano de saúde se afigura suficiente para atender o cliente, além de ser correspondente à quantia paga.

O contrato de plano de saúde em questão tem por objeto propiciar, mediante o pagamento de um preço, a cobertura de tratamento médico hospitalar e laboratorial perante a rede de hospitais e laboratórios credenciados, merece realce a Cláusula 09 do contrato (ID 694118, p. 2):

Cláusula 9 – Os beneficiários do presente contrato terão o direito de utilizar os serviços de todos os prestadores vinculados à rede credenciada da CONTRATADA, do padrão Rede Ampla.

Conforme já decidiu o c. STJ
“a estipulação contratual que vincula a cobertura contratada aos médicos e hospitais de sua rede ou conveniados é inerente a esta espécie contratual e, como tal, não encerra, em si, qualquer abusividade”
. (REsp 1286133/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 11/04/2016).

Assim,
a despeito
da necessidade de internação, não pode o agravante escolher livremente o estabelecimento, mesmo porque comprovado que a agravada possui em sua rede de credenciados clínica igualmente apta a prestar o tratamento psiquiátrico nas 03 (três) modalidades de internação -
voluntária, involuntária e compulsória.

Outrossim, não restou demonstrado de forma idônea que o
tratamento oferecido pela Clínica Viva é ineficiente. Igualmente, não encontrei nos autos indicação médica especifica de internação do agravante no Centro de Reabilitação Restituir.

No ponto, inclusive, destaco que não passou despercebido o laudo médico emitido pelo Centro de Reabilitação Restituir, datado de 22/04/2020, atestando que a transferência ou alta do agravante poderá causar danos a sua saúde (ID 694816, p. 1). Entretanto, é preciso ponderar, também, a existência de um certo conflito de interesses, além de ser induvidoso que o tratamento poderá ter continuidade através da análise do próprio

prontuário clínico do paciente, inexistindo qualquer outra prova ratificadora do risco alegado, ou especificação pormenorizada, do ponto de vista clínico, impeditiva da transferência.

Como já tive oportunidade de manifestar, a natureza securitária da relação jurídica ora focalizada não transforma o plano de saúde agravado em segurador universal de todas e quaisquer pretensões jurídicas sobre o direito sanitário de saúde, máxime quando as alegações do agravante não se fizerem acompanhar do suporte probatório mínimo exigido para a sua comprovação, como entendo acontecer aqui.

Não constitui demasia registrar que não estamos diante de caso onde, a despeito da previsão de cobertura do tratamento, inexista, por outro lado, profissional ou clínica médica credenciada.
In casu
, repito, existe clínica especializada dentro da rede credenciada da agravada, com profissionais habilitados para tratar a enfermidade do agravante.

A propósito, peço vênia para transcrever os seguintes precedentes deste eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE TRATAMENTO MÉDICO MÉTODO ABA - COBERTURA CONTRATUAL NECESSIDADE DE ATENDIMENTO SUBMISSÃO A REDE CREDENCIADA AO PLANO - SERVIÇO EM REDE PARTICULAR POSSIBILIDADE SOMENTE NA FALTA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. I É iterativa a jurisprudência pátria no sentido de que incumbe ao plano de saúde custear as despesas necessárias ao tratamento que possui cobertura contratual, não cabendo a ela decidir o melhor caminho baseado em questão meramente financeira.
II - Havendo dentro da rede credenciada a disponibilidade de profissionais capacitados na área da qual carece o paciente, é inviável o requerimento de custeio em rede particular, sob pena de desequilíbrio contratual
.
III - Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido. IV Embargos de declaração prejudicados. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189004351, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/07/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CLÍNICA ESPECIALIZADA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO CREDENCIADA. NEGATIVA NÃO DEMONSTRADA. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A análise do agravo de instrumento, em regra, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
2. No caso vertente, a probabilidade do direito não se faz presente em prol do agravado, tendo em vista que o contrato entabulado entre as partes é claro quanto a exclusão de cobertura por despesas oriundas de serviços médicos e hospitalares não pertencentes a rede credenciada. 3. A agravante não pode ser compelida ao custeio das despesas assumidas pelo agravado com a escolha por sua conta e risco de clínica não credenciada para o tratamento de sua dependência química, notadamente diante da ausência de demonstração da negativa da operadora de plano de saúde
.
4. R ecurso provido. Decisão reformada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189001361, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE QUÍMICO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. LEITO DISPONÍVEL EM CLÍNICA CREDENCIADA. RECURSO PROVIDO.
1. Ainda que a necessidade de internação do agravado esteja comprovada nos autos, não cabe ao usuário do plano de saúde escolher de forma livre o local de internação, principalmente quando se tratar de clínica não credenciada
.
2. No caso dos autos, o laudo médico emitido pela clínica credenciada Vivere informa que há leito disponível para realizar o tratamento do agravado, razão pela qual não vejo como compelir o plano de saúde a custear o tratamento no centro terapêutico escolhido livremente pelo usuário. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189001403, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 28/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA – AUSÊNCIA DE RECUSA – ESCOLHA PELO USUÁRIO DE ESTABELECIMENTO NÃO CREDENCIADO – CUSTOS IMPUTADOS À OPERADORA – IMPOSSIBILIDADE – ATENDIMENTO PELA REDE CREDENCIADA COMO REGRA – DIREITO AO REEMBOLSO DA DIFERENÇA ENTRE O QUE SERIA PAGO AO NOSOCÔMIO CREDENCIADO – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA ESPECIALIZADA – INOCORRÊNCIA – OFERTA DE CLÍNICA CREDENCIADA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS – LIMINAR RECURSAL RATIFICADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Em iterativo entendimento, este egrégio Tribunal vem reconhecendo que, havendo médico⁄hospital credenciado ao plano de saúde, não é dado ao beneficiário optar – livre e imotivamente – por outro profissional⁄clínica da rede privada, imputando todos os custos do tratamento à operadora. 2) O atendimento ao usuário do plano de saúde, em regra, deve ser realizado na rede credenciada, excetuadas as situações de urgência e emergência e desde que impossibilitado o atendimento por conveniados, por exemplo, nos casos em que a operadora não disponibilizar aos usuários determinado serviço ou especialidade
.
3) O usuário que opta por submeter-se a tratamento médico em nosocômio particular não conveniado deve suportar os custos respectivos, reembolsando, quando for o caso, apenas o montante equivalente ao que o plano de saúde despenderia, se tivesse havido tratamento em hospital credenciado.
4) Ratificada a liminar recursal no sentido de desobrigar a agravante de custear a internação do agravado em clínica não credenciada, mas sim na Casa de Saúde Professor Wilson Aragão Ltda. ou noutro estabelecimento eleito pelos familiares do paciente dentre os que integram a sua rede credenciada, por não vislumbrar a existência de motivo hábil a recomendar a internação em clínica não credenciada e de elevado custo
.
5) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169003126, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 23/09/2016).

No mesmo sentido, o c. STJ já se manifestou, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA INDICADA POR PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXCEPCIONALIDADE. REEMBOLSO DAS DESPESAS. NÃO CABIMENTO.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante orientação desta Corte, somente é exigível que os planos de saúde custeiem tratamento médico realizado por profissional não credenciado nas hipóteses de emergência ou urgência, inexistência de estabelecimento credenciado no local ou recusa do hospital conveniado, situações não verfiicadas nos autos
.
2. A recusa do plano de saúde em custear cirurgia a ser realizada por profissional particular, quando fundada em cláusula contratual que restringe a cobertura à rede credenciada, não se mostra abusiva. Decisão agravada mantida. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1236879/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 05/09/2018).

Malgrado seja compreensível o desejo de que o tratamento seja feito no estabelecimento de confiança da família – e não com aquele disponibilizado pelo plano de saúde –, esse é um ônus que não se pode impor à agravada, em função de sua própria viabilidade econômica. Isso porque o serviço que a operadora oferece não é para livre escolha do cliente, mas, sim, direcionado aos hospitais e médicos conveniados. Quando alguém celebra um contrato dessa modalidade, o faz convencido de que a rede credenciada é suficiente, eficaz e produtiva no quesito segurança do serviço a ser prestado.

Por derradeiro, também não enxergo razões para justificar a cobrança das
astreintes
e multa por litigância de má-fé, sobrelevando o entendimento do julgador
a quo
quanto ao cumprimento da medida liminar inicialmente deferida em favor do agravante, o que não foi suficientemente refutado pela agravante.

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002123-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

RODRIGO DA CRUZ LAHASS

AGRAVADA:

SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. DIALETICIADADE. OBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ACOLHIDO. ASTREINTES INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

1
. O c. STJ já decidiu que, uma vez
deferida a assistência judiciária na origem, o benefício se mantém hígido durante todo o processo.
Deste modo, ao menos por agora, afigura-se desnecessário tecer quaisquer considerações acerca da assistência judiciária. Por outras palavras,
em se tratando de recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor da ação originária, ou seja, pelo beneficiário da assistência judiciária gratuita, mediante o qual se insurge contra questão diversa, afigura-se inviável proceder a revogação, devendo tal matéria ser analisada oportunamente pelo julgador
a quo
, nos moldes do art. 100 do CPC.

2.
Em que pesem as alegações trazidas pela agravada, não se enxerga a alegada violação ao princípio da dialeticidade, capaz de afastar o conhecimento do recurso de agravo de instrumento, tendo o agravante indicado as razões pelas quais pretende a reforma da decisão objurgada.

3.
A princípio, o particular não pode escolher, livremente e às custas do plano de saúde, profissional médico ou hospital não conveniado para realizar o tratamento de que necessita. Isso porque, ao celebrar um contrato dessa modalidade, entende-se que a rede credenciada oferecida pelo plano de saúde se afigura suficiente para atender o cliente, além de ser correspondente à quantia paga.
Conforme já decidiu o c. STJ
“a estipulação contratual que vincula a cobertura contratada aos médicos e hospitais de sua rede ou conveniados é inerente a esta espécie contratual e, como tal, não encerra, em si, qualquer abusividade”
.
(REsp 1286133/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 11/04/2016).

4.
A
despeito
da necessidade de internação, não pode o agravante escolher livremente o estabelecimento, mesmo porque comprovado que a agravada possui em sua rede de credenciados clínica igualmente apta a prestar o tratamento psiquiátrico nas 03 (três) modalidades de internação - voluntária, involuntária e compulsória.

5.
Outrossim, não restou demonstrado de forma idônea que o tratamento oferecido pela credenciada é ineficiente.

6.
Malgrado seja compreensível o desejo de que o tratamento seja feito no estabelecimento de confiança da família – e não com aquele disponibilizado pelo plano de saúde –, esse é um ônus que não se pode impor à agravada, em função de sua própria viabilidade econômica.
Isso porque o serviço que a operadora oferece não é para livre escolha do cliente, mas, sim, direcionado aos hospitais e médicos conveniados. Quando alguém celebra um contrato dessa modalidade, o faz convencido de que a rede credenciada é suficiente, eficaz e produtiva no quesito segurança do serviço a ser prestado.

6.
Por derradeiro, também inexistem razões para justificar a cobrança das
astreintes
e multa por litigância de má-fé, sobrelevando o entendimento do julgador
a quo
quanto ao cumprimento da medida liminar inicialmente deferida em favor do agravante, o que não foi suficientemente refutado pela agravante.

7.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, AFASTAR A IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, REJEITAR A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 18

de
abril
de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.